Tribunal: TJES
Processo: 5003571-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003571-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDCLASS BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: DIEGO CORREA NEVES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003571-42.2023.8.08.0048

Recorrente: MEDCLASS BENEFÍCIOS LTDA; HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Recorrido: DIEGO CORREA NEVES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL.
NARRA O DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE POSSUÍA UM PLANO DE SAÚDE E QUE, EM 04/06/2021, FIRMOU CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE PARA O PLANO DE SAÚDE DA REQUERIDA
MEDCLASS BENEFICIOS LTDA
, COM A PROMESSA DE ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO AUTOR E EM GRANDE PARTE DOS HOSPITAIS E CLÍNICAS. CONTUDO, NO ANO DE 2022, AO TENTAR UTILIZAR O PLANO DE SAÚDE EM COMENTO, ENFRENTOU ENORME DIFICULDADE PARA ENCONTRAR ATENDIMENTO CONVENIADO, VINDO A DESCOBRIR QUE A REFERIDA EMPRESA, SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO, HAVIA TRANSFERIDO OS SEUS SERVIÇOS PARA A CORRÉ HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, SENDO QUE OS BOLETOS PERMANECEM COM O TÍTULO DA PRIMEIRA SUPLICADA. ACRESCENTA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM OBTER ATENDIMENTO NO NOVO PLANO DE SAÚDE, MOTIVANDO O AUTOR A REQUERER A RESCISÃO DO CONTRATO E A CONSEQUENTE PERDA DA CARÊNCIA. POR FIM, RELATA QUE SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE APÓS A MUDANÇA PARA A NOVA OPERADORA, TODAVIA, NÃO LHE FOI RESTITUÍDO QUALQUER VALOR, TAMPOUCO LHE FOI INFORMADA A DATA DA MIGRAÇÃO. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER O AUTOR A CONDENAÇÃO DAS DEMANDADAS À RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), REFERENTE A 12 (DOZE) MESES DE PAGAMENTO DO PLANO, VEZ QUE AS REQUERIDAS OMITIRAM A INFORMAÇÃO RELATIVA A DATA DE MIGRAÇÃO E QUANDO O PLANO DEIXOU DE ATENDER NO ESTADO, A PAR DO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE
MEDCLASS
.
APRESENTOU SUA DEFESA, ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, SUSTENTA A AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO À COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO ALEGADO E NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. ROGA, ASSIM, PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA OU, CASO SUPERADA, SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
(2.1). ANTÍTESE
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APRESENTOU CONTESTAÇÃO ALEGANDO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, A PAR DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES OU MESMO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. ANTE O EXPOSTO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA AÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar as suplicadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme previsto no caput do art. 55 da Lei nº 9.099/95. ’’.

(4). RECURSO
MEDCLASS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS PROMOVIDA.
AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO PELA ADMINISTRADORA RÉ - DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE PRESTADO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENDO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO, DE MODO QUE A QUANTIA NÃO SEJA SUPERIOR AO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SUMA, REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROLATADA NO JUÍZO DE ORIGEM.
(6). MÉRITO RECURSAL.
O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE DEVIDO A SUPOSTA MIGRAÇÃO OCORRIDA SEM A DEVIDA CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR, BEM COMO SE OS PERCALÇOS POR ELE ENFRENTADOS ENSEJAM A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PRETENDIDA.
POIS BEM.
COMO PONTUADO PELO DOUTO COLEGA, ANTE A AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DO AUTOR POR PARTE DAS RÉS, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DAS MESMAS PELA INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO POR ELAS PRESTADOS, VISTO QUE O AUTOR DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, COMPROVANDO TER ENFRENTADO DIFICULDADES EM OBTER O ATENDIMENTO CONVENIADO. NOUTRO GIRO, NOTO QUE NA SENTENÇA, O MAGISTRADO EXPÕE A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS,TENDO EM VISTA QUE O SERVIÇO FOI COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO AUTOR, AINDA QUE DE MODO INSUFICIENTE, O QUE CONCORDO. NESTA TOADA, TENHO QUE O CASO EM APREÇO DESTOA DOS CASOS COMUMENTE ANALISADOS POR ESTA TURMA QUANDO
EM REGRA
, CONFIGURADA TÃO E SOMENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS PRESTADORAS, O DANO MORAL ACABA NÃO SENDO CABÍVEL. DIGO ISTO POIS NO CASO VERTENTE, O AUTOR COMPROVOU POR MEIO DE PRINTS E E-MAILS QUE, EXAUSTIVAMENTE, TENTOU OBTER INFORMAÇÕES E USUFRUIR DOS SERVIÇOS DOS QUAIS NECESSITAVA, NÃO OBTENDO ÊXITO. PORTANTO, CONCLUO POR BEM MANTER A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM DANOS MORAIS,
PORÉM,
A MEU VER, O VALOR ARBITRADO NA ORIGEM MOSTRA-SE IRRAZOÁVEL. ASSIM, RESOLVO ACOLHER PARCIALMENTE O PEDIDO EXPOSTO EM SEDE RECURSAL, REDUZINDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PARA A MONTA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), O QUE ENTENDO RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO.
DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MERECE SER REFORMADA, TÃO E SOMENTE, PARA QUE SEJA MINORADA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA O VALOR DE
R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)
(8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.